Tribunal: STM
Processo: 7000385-35.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000385-35.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ALISSON IRIOLANDO BICA PEREIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/06/2021 a 17/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não
conheceu da preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União, de incidência
do efeito devolutivo pleno do Recurso; por unanimidade, rejeitou a segunda
preliminar, de ausência de pretensão condenatória, suscitada pela DPU. No
mérito, por unanimidade, conheceu e, por maioria, negou provimento à
Apelação, mantendo incólume a Sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS. Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
conheciam e davam provimento ao Recurso da DPU, para reformar o Decisum
de piso e absolver o 3° Sgt Ex ALISSON IRIOLANDO BICA PEREIRA, com fulcro no
art. 439, alínea "f", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/08/2021 15:36:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21056888fe
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000385-35.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: ALISSON IRIOLANDO BICA PEREIRA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ABANDONO DE POSTO. ART. 195 DO CPM. PRELIMINARES.
AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA
DE PRETENSÃO CONDENATÓRIA. REJEIÇÃO. DECISÕES UNÂNIMES. MÉRITO. TESES
DEFENSIVAS.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
CONDENAÇÃO.
DESPROPORCIONALIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. IMPROCEDÊNCIA.
LAPSO TEMPORAL. IRRELEVANTE CRIME DE MERA CONDUTA. COMANDANTE DA
GUARDA. INTEGRANTE DA FORÇA DE REAÇÃO. ABANDONO DO SERVIÇO.
REPROVABILIDADE ELEVADA. ESTADO DE NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PERIGO.
ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A atuação do Juízo ad quem está circunscrita às matérias delimitadas no Recurso
(tantum devolutum quantum appellatum). Nesse viés, o apelante define a amplitude
do efeito devolutivo da impugnação. Não cabe, em sede de preliminar, antecipar a
análise de temas atinentes ao mérito. Incidência do art. 81, § 3°, do RISTM. Preliminar
não conhecida. Decisão unânime.
2. A manifestação absolutória da Acusação não vincula o Julgador, o qual pode dela
divergir, seguindo o seu livre convencimento motivado pela condenação do agente.
Incidência do art. 437, "b", do CPPM. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
3. O abandono do Serviço, ainda que por breve período de tempo, fragiliza a
segurança, colocando em risco a Guarnição do Quartel e o patrimônio humano e
material (armamento) da OM, em franco ataque ao bem jurídico tutelado pela Norma
Castrense. A conduta, quando perpetrada pelo Comandante da Guarda, perfaz
elevado grau de reprovabilidade, afastando por completo a incidência do Princípio da
Insignificância.
4. O abandono do posto praticado para atender interesses pessoais, à noite e diante
de subordinados de serviço, mostra-se penalmente relevante, merecendo
proporcional reprimenda do Estado. Esse cenário repele o Princípio da Bagatela
Imprópria.
5. O Comandante da Guarda coordena as primeiras medidas de defesa do
aquartelamento. A sua ausência, ainda que por breve período, pode custar as vidas
das sentinelas, possibilitar ataques à OM e a subtração de materiais, tornando
inoperante o Comando da Força de Reação. O Abandono do Serviço por militar
escalado para essa vital função denota especial gravidade.
6. Os militares de serviço, mesmo durante o período de descanso no alojamento,
compõem efetivamente o Plano de Defesa como Força de Reação. Portanto, esteja a
sentinela no Posto de Segurança ou em repouso, a eventual ausência desautorizada
do local determinado subsome-se à conduta prevista no art. 195 do CPM.
7. Conforme os requisitos previstos no art. 39 do CPM, o pedido de
reconhecimento de exculpação carece de respaldo legal em situações de
inexistente perigo e nas quais o direito protegido (resolver problema pessoal) não
justifica o sacrifício do dever ao qual o agente está vinculado (o fiel cumprimento do
serviço). Ademais, a demonstração do estado de necessidade incumbe à Defesa.
8. Recurso não provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/08/2021 15:36:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21056888fe
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar,
suscitada pela Defensoria Pública da União, de incidência do efeito devolutivo pleno do Recurso; por
unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva de ausência de pretensão condenatória. No
mérito, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, negar provimento à Apelação, para manter
incólume a Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília-DF, 17 de junho de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: ALISSON IRIOLANDO BICA PEREIRA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU) contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM),
a qual condenou o 3° Sgt Ex ALISSON IRIOLANDO BICA PEREIRA à pena de 3 (três) meses de detenção
pela prática do crime previsto no art. 195, caput, do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo
período de 2 (dois) anos.
O delito foi apurado em sede do Inquérito Policial Militar (IPM) n° 7000046-02.2019.7.03.0203.
O Ministério Público Militar (MPM), em 7.5.2019, denunciou o réu, nos seguintes termos (Evento 1 - APM
n° 7000081-59.2019.7.03.0203):
"(...) Na data de 31 de dezembro de 2018, aproximadamente a meia-noite e quarenta e
cinco minutos, o ora denunciado 3º Sgt Alisson Iriolando Bica Pereira, abandonou o lugar
de serviço que lhe fora designado, como Comandante de Guarda do 6º Regimento de
Cavalaria Blindado, organização militar sediada em Alegrete/RS.
Consoante dos autos se infere, na data acima indiciada, o 3º Sargento Pereira evadiu-se
do aquartelamento fardado sem a boina e a gandola, em seu veículo particular (que
estava estacionado na vaga de cessionários - não sendo este o local adequado para o
estacionamento de veículos dos militares que estão de serviço o que preconiza que a
saída poderia ter sido previamente pensada pelo ora indiciado), sem informar ou pedir
autorização ao Oficial de Dia ou a qualquer outro superior.
Ao ter a sua ausência percebida, recebeu ligação do 3º Sgt Douglas Corrêa de Mello, por
orientação do Oficial de Dia, o 1º Ten Henrique Cardoso Pinheiro, informando que já
retornaria à OM e tendo efetivamente retornado aproximadamente dez minutos depois de
sua saída.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/08/2021 15:36:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21056888fe
Assim, o denunciado, com tal conduta dolosa, praticou o delito previsto no artigo 195
(abandono de posto), da Lei Penal Castrense (...)".

Registre-se que o abandono do posto (serviço), imputado ao réu em sede da Denúncia, ocorreu às
0h45 de 31.12.2018, ou seja, nos momentos iniciais do último dia daquele ano.
A Denúncia foi recebida em 8.5.2019 (Evento 1 - APM n° 7000081-59.2019.7.03.0203).
Constam nos autos (APM n° 7000081-59.2019.7.03.0203):
- Certidão de antecedentes criminais (Evento 13);
- Folhas de Alterações (Evento 30);
- Ficha Individual (Evento 30);
- Sindicância nº 64667.006707/2018 (Evento 30);
- Escala de Serviço (Evento 47); e
- Documentação médica (Evento 67 e 71).
As seguintes testemunhas foram ouvidas: 1° Ten Henrique Cardoso Pinheiro, Oficial de Dia (Evento 23 -
vídeos 6/7); 3° Sgt Douglas Corrêa de Mello, Sargento de Dia (Evento 23 - vídeo 5); 3º Sgt Edgar Oliveira
Silveira e o 3º Sgt Rafael Sodré Squizani (Evento 54 - vídeos 4 e 6); Cb Jonathan Brondani Ramos (Evento
54 - vídeo 5); e Cb Eduardo Alves Teixeira, Cb de dia (Evento 23 - vídeo 8) (APM n° 7000081-
59.2019.7.03.0203).
O réu foi citado, qualificado e interrogado (vídeo 7 - Evento 54 - APM n° 7000081-59.2019.7.03.0203).
O apelante declarou que confirma os fatos; estava separando da ex-companheira; ela deslocou-se de
São Gabriel/RS a Alegrete/RS para retirar os seus bens do antigo domicílio conjugal, mas não tinha
recursos para retornar; foi à sua residência para lhe entregar 200,00 (duzentos) reais; e estava
retornando quando recebeu a ligação.
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu. A DPU solicitou a juntada dos prontuários dos
atendimentos médicos realizados pelo réu desde outubro de 2018, os quais foram inseridos nos autos
(Evento 63 - APM n° 7000081-59.2019.7.03.0203)
Em Alegações Finais, o Órgão Ministerial sustentou que a materialidade e a autoria estão comprovadas
por meio da escala de serviço, dos depoimentos e da confissão, requerendo a condenação do agente.
Durante os debates orais, pleiteou a absolvição por entender que o fato poderia ser resolvido na esfera
disciplinar (Evento 88 - APM 7000266-55.2019.7.05.0005).
A Defesa, por sua vez, sustentou a atipicidade material da conduta, o estado de necessidade
exculpante e o Princípio da Proporcionalidade, com a desclassificação para transgressão disciplinar
(Evento 91 - APM n° 7000081-59.2019.7.03.0203).
O CPJEx julgou procedente a Denúncia e condenou o Apelante, na forma inicialmente narrada neste
Relatório (Evento 107 - APM n° 7000081-59.2019.7.03.0203).
A DPU recorreu, apresentando os mesmos argumentos elencados nas Alegações Finais, aduzindo a
preliminar de amplitude do efeito devolutivo do Recurso e a prejudicial de ausência de pretensão
condenatória (Evento 1 - Ap n° 7000385-35.2020.7.00.0000).
O MPM, em Contrarrazões, ressaltou a comprovação do crime de abandono de posto, mas ponderou
que, no caso, a tese defensiva merece ser acolhida no sentido de os fatos serem resolvidos na esfera
disciplinar (Evento 1 - Ap n° 7000889-41.2020.7.00.0000).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer da Subprocuradora-Geral da Justiça

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/08/2021 15:36:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21056888fe
Militar, Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, opinou pelo não provimento do Recurso da Defesa (Evento 6 -
Ap n° 7000385-35.2020.7.00.0000).
A Ministra-Revisora teve vista dos autos.
A DPU foi intimada de que o Processo foi posto em pauta para julgamento.
É o Relatório.

VOTO

O presente feito atende aos requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido, processado e
julgado.

1ª PRELIMINAR
AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

A DPU suscitou, preliminarmente, o reconhecimento da amplitude do efeito devolutivo do Recurso,
requerendo a cognição integral da matéria discutida nos autos.
A Defesa confunde a preliminar com o próprio mérito recursal.
A atuação do Juízo ad quem está circunscrita às matérias delimitadas no Recurso (tantum devolutum
quantum appellatum). Nesse viés, o apelante define, segundo as suas razões recursais, a amplitude do
efeito devolutivo da impugnação.
Por sua vez, analisar quais questões foram devolvidas ao Tribunal e julgá-las é apreciar o mérito da
Apelação.
Dessa forma, o § 3° do art. 81 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM) deve ser
aplicado, in verbis:
Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se
conhecendo se incompatível com as decisões daquelas.
§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será
apreciada quando do exame do mérito.
A solução reflete a jurisprudência consolidada neste Tribunal, conforme os seguintes Arestos trazidos à
colação:
"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. (...) PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO
EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO. UNÂNIME. (...) O debate sobre a amplitude do efeito
devolutivo do recurso de apelação confunde-se com o mérito recursal de
maneira que não deve ser conhecido como preliminar, consoante o disposto no
art. 81, § 3º, do RISTM. Preliminar não conhecida. Unânime. (...) Apelo defensivo
desprovido. Decisão por maioria." (STM. Ap nº 7000649-52.2020.7.00.0000. Relator:
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 23.2.2021. Data de
Publicação: 18.3.2021); (Grifo nosso.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/08/2021 15:36:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21056888fe
IMBRICAÇÃO COM O MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE. (...) 2. A interposição de
Recurso de Apelação, em relação ao efeito devolutivo, não impede a ocorrência
da preclusão dos fatos havidos durante a ação penal e que, no momento em
que foram praticados, poderiam ter sido impugnados, na forma prescrita em lei.
(...). 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (...)". (STM. Ap nº
7000888-27.2018.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 24.4.2019. Data de Publicação: 14.5.2019) (Grifo nosso).

Ante o exposto, não conheço da preliminar, suscitada pela Defesa, de incidência do efeito devolutivo
pleno do Recurso.

2ª PRELIMINAR
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO CONDENATÓRIA.

O MPM, nas alegações orais, pleiteou a absolvição do acusado. Ressaltou que, apesar de configurado o
crime, a conduta deveria ser analisada sob o enfoque disciplinar.
A Defesa argumentou que o Juízo está vinculado à manifestação ministerial, em observância ao
sistema acusatório do Processo Penal. Ademais, ressaltou a necessidade de a Decisão fundamentar de
forma contumaz a discordância em relação à opinião do Parquet.
Não lhe assiste razão.
O CPPM prevê a possibilidade de o Conselho de Justiça decidir pela condenação, ainda que o MPM
posicione pela absolvição, in verbis:
Definição do fato pelo Conselho
Art. 437. O Conselho de Justiça poderá:
(...)
Condenação e reconhecimento de agravante não argüida
b) proferir sentença condenatória por fato articulado na denúncia, não obstante haver
o Ministério Público opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravante
objetiva, ainda que nenhuma tenha sido argüída. (Grifo nosso.)
Destarte, por expressa previsão legal, o Órgão Julgador pode divergir da manifestação ministerial se
verificar a existência de elementos probatórios suficientes para embasar a condenação.
O Juiz baseia-se no seu livre convencimento motivado, podendo condenar o autor por conduta
flagrantemente criminosa e comprovada nos autos, independentemente da posição do MPM.
Com propriedade, Guilherme de Souza Nucci leciona sobre o assunto:
"(...) do mesmo modo que está o promotor livre para pedir a absolvição, demonstrando o
seu convencimento, fruto de sua independência funcional, outra não poderia ser a
postura do magistrado. Afinal, no processo penal, cuida-se da ação penal pública nos
prismas da obrigatoriedade e da indisponibilidade, não podendo o órgão acusatório dela
abrir mão, de modo que também não está fadado o juiz a absolver o réu, se as provas
apontam em sentido diverso. Ademais, pelo princípio do impulso oficial, desde o
recebimento da peça inicial acusatória, está o magistrado obrigado a conduzir o feito ao
seu deslinde, proferindo-se decisão de mérito. E tudo isso a comprovar que o direito de
punir do Estado não é regido pela oportunidade, mas pela necessidade de se produzir a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/08/2021 15:36:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21056888fe
acusação e, consequentemente, a condenação, desde que haja provas a sustentá-la. (...)"
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Militar Comentado - 3ª ed., rev. e
atual. - Rio de Janeiro: Forense, pág. 464).
A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de prestigiar a liberdade da função jurisdicional:
"Ementa: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE SUBSTÂNCIA (...). NÃO
RECEPÇÃO OU INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DO ART. 437, "B", DO
CPPM. TODAS REJEITADAS. (...) 4. Quarta Preliminar da DPU pela não recepção ou
pela "interpretação conforme a Constituição" do art. 437, alínea "b", do CPPM,
por "violação do sistema acusatório adotado pela Constituição Federal de
1988". O artigo 437, alínea "b", do CPPM, foi recepcionado pela Carta Magna de
1988 e encontra-se em plena vigência, de modo que é materialmente
compatível com a Constituição Federal de 1988. Rejeitada por unanimidade. (...)
Apelo desprovido. Decisão unânime. (...)". (STM. Ap nº 0000015-60.2016.7.11.0211.
Relator para o Acórdão: Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento:
6.4.2017. Data de Publicação: 4.5.2017.); (Grifo nosso).
O STF segue o mesmo posicionamento:
"Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE CONDENADO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA . PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA ABSOLVIÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO. CONCLUSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Vigora no sistema processual penal pátrio, como
regra, o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional,
segundo o qual o magistrado tem ampla liberdade para valorar as provas que
lhe são apresentadas, desde que o faça de forma fundamentada, isto é, deve
motivar sua decisão, no sentido de condenar ou absolver o acusado, com
amparo no acervo probatório constante dos autos. 2. Nesse contexto, o parecer
do Ministério Público, apresentado em segundo grau de jurisdição, não deve
conduzir, necessariamente, à absolvição do paciente se a instância a quo
entendeu, pela avaliação do conjunto probatório, que existem elementos
suficientes para a condenação. Precedente. (...) 4. Agravo regimental a que se nega
provimento. (...)"(STF. HC 185835 AgR. Relator: ALEXANDRE DE MORAES, 1ª T. Decisão
por maioria. Data do Julgamento: 5.8.2020. Data da Publicação: 17.8.2020); (Grifo nosso).
"EMENTA: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL. (...) MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES
FINAIS. NÃO VINCULAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO. (...) 3. A jurisprudência desta
Corte é no sentido de que o juiz não está vinculado ao pedido de impronúncia
ou absolvição formulado pela acusação em alegações finais. Precedentes. 4.
Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento."
(STF. ARE 924290 ED, Relator: ROBERTO BARROSO, 1ª T. Decisão unânime. Data do
Julgamento: 23.2.2016. Data da Publicação: 11.3.2016.); (Grifo nosso).
Ademais, no presente caso, o fundamento do pedido absolutório é revestido de especial peculiaridade.
O MPM entendeu estar caracterizado o crime de Abandono do Serviço, no entanto ressaltou a
possibilidade de resolver a questão na esfera disciplinar.
A apreciação da necessidade de aplicação de pena e do grau da lesividade ao bem jurídico é matéria
afeta à função jurisdicional do Estado. O julgador não pode, após a instauração do Processo Penal, ser
impedido de analisar a demanda por eventual alinhamento entre a Defesa e o MPM pela absolvição do
agente.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/08/2021 15:36:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21056888fe
A manifestação do membro do MPM é sopesada na decisão, no entanto não tem o condão de impedir a
livre apreciação das provas e o convencimento fundamentado do Juiz.
Por fim, a DPU aventa a necessidade de o julgador fundamentar exaustivamente a Decisão
condenatória, ante o pedido de absolvição do titular da Ação Penal. Dessa forma, a Sentença deveria
possuir, segundo sua óptica, motivação superior às Decisões nas quais o MPM solicita a condenação.
A fundamentação é elemento inerente à Decisão judicial, sendo exigência prevista no texto
constitucional (art. 93, IX, da CF/88).
A Sentença condenatória a quo apresentou motivação idônea a divergir da opinião do Órgão acusador.
Da mesma forma, este Tribunal analisará as provas para chegar a consenso sobre a melhor solução.
Diante de todo o exposto, não acolho a preliminar de "ausência de pretensão condenatória" suscitada
pela DPU

MÉRITO.

Superada a pleliminar, passa-se ao mérito.
O réu foi denunciado pelo crime de Abandono de Posto (art. 195 do CPM), porquanto saiu da OM, sem
autorização, durante o Serviço de Comandante da Guarda (Cmt Gd).
A prática do crime foi amplamente comprovada.
O réu assumiu a veracidade dos fatos narrados na Denúncia (vídeo 7, Evento 54 - APM n° 7000081-
59.2019.7.03.0203).
As testemunhas foram uníssonas em narrar que o militar era o Cmt Gd, no Serviço de 30 para
31.12.2019 e que, sem autorização, retirou-se da OM.
Conforme o depoimento do 3° Sgt Douglas Corrêa de Mello, Sgt de Dia, o apelante dirigiu-se até o
carro e, posteriormente, saiu da OM. A testemunha cientificou o Oficial de Dia, o qual determinou o
contato telefônico com o réu.
Durante a ligação, o 3° Sgt PEREIRA informou que estava voltando para o Quartel, tendo chegado
cerca de 10 (dez) minutos depois (vídeo 5, Evento 23 - APM n° 7000081-59.2019.7.03.0203).
O Cb Jonathan Brondani Ramos, Permanência na Guarda, confirmou que o réu saiu do Quartel,
informando a necessidade de resolver um problema pessoal (vídeo 5, Evento 54 - APM n° 7000081-
59.2019.7.03.0203).
O 1° Ten Henrique Cardoso Pinheiro, Oficial de Dia, em seu depoimento, declarou que o réu não pediu
para sair da OM (vídeos 6 e 7, Evento 23 - APM n° 7000081-59.2019.7.03.0203).
O interrogado alegou que estava se separando da ex-companheira, a qual estaria na cidade, para
retirar bens particulares do antigo domicílio conjugal, e sem dinheiro para retornar, motivando-o a ir até a
residência. Afirmou que estava retornando à OM quando recebeu a ligação. Sobre o armamento, informou
ter deixado trancado em sua sala (vídeo 7, Evento 54 - APM n° 7000081-59.2019.7.03.0203).
Assim, pelos depoimentos colhidos, existem elementos comprobatórios da materialidade e da autoria
do crime.
A Defesa, no entanto, insurge-se contra a condenação. Como fundamento, alegou a atipicidade da
conduta, o Princípio da Proporcionalidade e o estado de necessidade exculpante.
As teses, no entanto, não procedem.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/08/2021 15:36:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21056888fe
ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA E PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.

A Defesa alega a atipicidade da conduta, ante o motivo do abandono, o curto período fora da OM e a
ausência de prejuízo para o Serviço.
Ademais, busca aplicar o Princípio da Proporcionalidade, porquanto as circunstâncias indicam, segundo
a sua óptica, a desproporção da sanção penal. Em suma, a DPU pleiteia, por outras palavras, a aplicação
da bagatela imprópria.
Os argumentos não merecem prosperar.
A insignificância ocorre quando a conduta, apesar de incidir no tipo penal, não causa relevantes danos
ao bem jurídico protegido.
O STF especificou as condições para o reconhecimento da bagatela: a) a mínima ofensividade da
conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF. HC n°
98152, Relator: Min CELSO DE MELLO. 2ª T. Data do Julgamento: 19.5.2009. Data da Publicação:
5.6.2009).
No presente caso, os citados requisitos não foram preenchidos.
O Abandono do Serviço é crime de perigo abstrato e de mera conduta, o qual se consuma
independentemente do tempo da ausência do militar.
A simples evasão do Serviço fragiliza a segurança, colocando em risco toda a Guarnição do Quartel e o
armamento da OM, violando, dessa forma, o bem jurídico tutelado pela Norma Castrense.
Nesse passo, Jorge Cesar de Assis pontua:
"(...) a raiz do problema do art. 195 é, exatamente, a probabilidade de dano ao
estabelecimento ou aos serviços militares, decorrentes da ausência voluntária
daquele que abandonou o posto ou o local de serviço. (...) ". (Grifos nossos) (ASSIS, Jorge
Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar, Parte Geral, Ed. Juruá, 7ª edição, 2011, PR,
p. 404).
Cicero Robson Coimbra Neves e Marcello Streinfiger completam:
"É indiferente, ainda, o período de abandono ter ultrapassado ou não o termo final do
turno. De fato, como já discorremos, a relevância jurídica da conduta repousa no perigo
de lesão à objetividade jurídica; assim, por exemplo, haverá o delito em estudo no
caso do militar que abandona seu posto de 01:30h às 02:45h, ainda que seu
quarto de hora seja de 01:00h às 03:00h, ou mesmo de 01:00h às 02:30h". (Grifo
nosso). (COIMBRA NEVES, Cícero Robson; STREINFIGER, Marcello. Manual de Direito Penal
Militar, Ed. Saraiva, 2ª ed., 2012, p. 936).
Pouco importa se: ocorreu por minutos ou horas; resultou em qualquer perigo concreto; o serviço
abandonado utiliza ou não armamento; ou, ainda, havia mais militares de serviço.
Ao deixar o aquartelamento, ainda que por breve período, o Serviço sofreu violação, e a conduta
merece a reprimenda penal.
A jurisprudência do STM sedimentou-se no sentido da inaplicabilidade da bagatela ao crime de
abandono de posto:
"EMENTA: APELAÇÃO. ABANDONO DE POSTO. ARTIGO 195 DO CPM. ESTADO DE
NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SOCORRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDUTA DIVERSA.
EXIGIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE EFETIVA
LESÃO. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. PRINCÍPIO DA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/08/2021 15:36:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21056888fe
FRAGMENTARIEDADE. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. INAPLICABILIDADE.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. UNANIMIDADE. 1. Militar que desguarnece
inopinadamente seu posto para socorrer a esposa pratica o crime de abandono
de posto sempre que dele for exigível conduta diversa apta a mitigar os riscos
decorrentes de sua conduta. 2. O abandono de posto é um crime formal de
perigo abstrato, isto é, não exige a efetiva produção de um dano e, sim, apenas
a prática dolosa de uma conduta típica que possa, hipoteticamente, produzir
um perigo ou uma lesão ao bem jurídico tutelado pela Norma Penal. Apelo
desprovido. Decisão unânime.". (STM. Ap nº 7000067-86.2019.7.00.0000. Relator:
Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 18.9.2019. Data de
Publicação: 1°.10.2019); (Grifo nosso.).
Ademais, apesar dos poucos minutos fora da OM, a conduta foi grave.
O réu ausentou-se no período noturno, lapso temporal de maior vulnerabilidade da OM, ante o
desgaste natural sofrido pelos militares ao longo do dia, a menor visibilidade e a pouca movimentação
nas imediações do Quartel.
A importância de redobrar a atenção durante a noite é inerente à conduta militar de segurança da OM.
Logo, tratando-se de Sgt de Carreira, formado na Escola de Sargento das Armas (ESA), esse reflexo
castrense deveria estar arraigado ao réu, inclusive para servir de exemplo aos subordinados do Serviço.
O abandono do Serviço em horário noturno é conduta de especial gravidade, que, por si só, justifica a
aplicação da sanção penal.
Não bastasse, o réu exercia o Comando da Guarda. Sobre a função, o Regulamento Interno e dos
Serviços Gerais - R-1 (RISG) afirma:
Art. 212. O Cmt Gd é o responsável pela execução de todas as ordens referentes ao
serviço da guarda e é subordinado, para esse efeito, diretamente ao Of Dia.
Art. 213. Ao Cmt Gd compete:
I - formar a guarda rapidamente ao sinal de alarme dado pelas sentinelas, reconhecer
imediatamente o motivo e agir por iniciativa própria, se for o caso;
O Cmt Gd é o responsável por coordenar as primeiras medidas de defesa do aquartelamento.
A ausência do Cmt Gd, mesmo por breve período de tempo, pode custar as vidas das sentinelas,
possibilitar ataques à OM e a subtração de materiais, ante a falta de Comando da Força de Reação. A
gravidade do abandono é cristalina.
Além disso, destaca-se que o réu prestava Serviço armado.
A atitude de deixar o armamento trancado na sua sala mostrou descaso com o material. A arma da
OM, caso não esteja com o militar, deve ser guardada na Reserva, único ambiente verdadeiramente
seguro.
A sala do Cmt Gd pode ser acessada por qualquer militar com cópia da chave. Ademais, ressalta-se
que o local é vulnerável, havendo a possibilidade de estranhos adentrá-lo, por meio de janelas ou
arrombamento da porta para subtrair o material.
A omissão do militar poderia dar azo ao extravio do armamento, conduta sancionada pela legislação
penal castrense (art. 265 do CPM).
Mesmo diante da gravidade do abandono, a Defesa surpreende ao alegar a ausência de prejuízo para o
Serviço, pois, segundo a sua óptica, o réu encontrava-se em horário de descanso.
A tese não prospera, porquanto todo o militar de Serviço possui missões no Plano de Defesa do
Aquartelamento (PDA), independentemente do horário.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/08/2021 15:36:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21056888fe
Nesse viés, mesmo aqueles que estejam em momento de descanso possuem objetivos pré-
estabelecidos. O PDA é engrenagem em que se um militar falhar todos ficam vulneráveis.
A alegação de que o militar encontrava-se em momento de descanso não é apta a justificar a
bagatela.
A Defesa ressaltou, ainda, a desproporção da repressão penal, argumentado ser a punição
administrativa o melhor remédio.
Ao pleitear o não apenamento da conduta típica, antijurídica e culpável, a DPU aventa, com outras
palavras, o reconhecimento da bagatela imprópria.
Este Tribunal possui entendimento firme no sentido de não reconhecer o instituto. Em situação
análoga, entendeu ser não aplicável a bagatela imprópria, assim como o Princípio da Insignificância:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ABANDONO DE POSTO.
C O N D E N A Ç Ã O
E M
P R I M E I R A
I N S T Â N C I A .

P R I N C Í P I O S
D A
INSIGNIFICÂNCIA/BAGATELA IMPRÓPRIA, DA INTERVENÇÃO MÍNIMA, DA
IRRELEVÂNCIA PENAL E DA LESIVIDADE. REGULAMENTO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO. INAPLICABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE.
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO.
UNANIMIDADE. O abandono de posto consuma-se no instante em que o militar
se afasta do local do serviço sem a devida autorização. Trata-se de crime de
mera conduta, cuja consumação não necessita da ocorrência de resultado
naturalístico, não sendo possível a aplicação do Princípio da Insignificância/da
Bagatela Imprópria, da Intervenção Mínima e da Lesividade. Inaplicabilidade do
Recurso Defensivo. A dicção do art. 195 do CPM conduz ao entendimento de
que o abandono de posto, e/ou do próprio serviço para o qual o militar foi
escalado, provoca grave lesão ao bem jurídico tutelado, in casu, a Hierarquia e
a Disciplina. A conduta tem relevância penal e demonstra a efetiva lesão ou
perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, razão
pela qual deve ser reprimida nos termos do Código Penal Militar, não podendo
ser apreciada na esfera administrativa, afastando, com isso, a alegada violação
do Princípio da Lesividade.". (STM. Ap nº 7001013-92.2018.7.00.0000. Relator:
Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 14.8.2019. Data de Publicação:
23.8.2019.) (Grifo nosso.)
Ademais, pelos mesmos fundamentos da inaplicabilidade do Princípio da Insignificância no presente
caso, a imposição da sanção penal mostrou-se proporcional.
Conforme já amplamente exposto, o lapso temporal não influencia na subsunção ao tipo penal de
Abandono do Serviço. Além disso, a conduta não foi irrelevante, mas sim desabonadora, merecendo o
sancionamento do militar.
Dessa forma, diante da natureza do crime de Abandono do Serviço, do período em que a conduta se
consumou e do descaso com o armamento, a bagatela, própria e imprópria, é inaplicável.

ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE

A DPU ressalta o problema familiar enfrentado pelo réu, pleiteando o reconhecimento do estado de
necessidade exculpante.
Como fundamento, destaca o dever conjugal (art. 1.566 do Código Civil) e as obrigações para com a
família (art. 32, 1, da Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/08/2021 15:36:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21056888fe
A tese não merece prosperar.
O CPPM determina que o ônus da prova incumbe a quem alega (art. 296).
Ao mencionar o estado de necessidade, a Defesa possuía o dever de comprovar as situações fáticas
justificadoras da aplicação da excludente, ante a presunção de o fato típico ser antijurídico e culpável.
Nesse sentido, traz-se à colação Arestos expondo o entendimento deste Tribunal:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ABANDONO DE POSTO. (...) ESTADO DE
NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO COMPROVAÇÃO.
(...) MAIORIA. (...) Constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de
culpabilidade referente ao estado de necessidade exculpante, previsto no art.
39 do Código Penal Militar, utilizando-se de provas idôneas e contundentes,
aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do Acusado, o que se
coaduna com a dicção do art. 296 do Código de Processo Penal Militar, segundo
o qual '(...) O ônus da prova compete a quem alegar o fato (...)'. (...) Recurso não
provido. Decisão por maioria". (STM. Ap nº 7000491-94.2020.7.00.0000. Relator: Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 4.2.2021. Data de Publicação:
18.2.2021); (Grifo nosso.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÕES DE ORDEM
PESSOAL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE.
INCUMBÊNCIA DA DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) MAIORIA. (...) Incumbe a Defesa
demonstrar a presença dos requisitos da excludente atrelada ao estado de
necessidade exculpante ônus da qual não desencumbiu comprovar. Incidência da
Sumula nº 3 do STM. (...) Decisão por maioria". (STM. Ap nº 7000034-62.2020.7.00.0000.
Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 20.8.2020. Data de
Publicação: 10.9.2020.) (Grifo nosso.)
O réu afirmou que estava se separando da ex-companheira, a qual estaria na cidade para retirar bens
particulares do antigo domicílio conjugal e sem dinheiro para retornar, provocando o deslocamento até a
sua residência.
O 3º Sgt Edgar Oliveira Silveira e o 3º Sgt Rafael Sodré Squizani confirmaram o relacionamento
conturbado do apelante com a sua ex-companheira (vídeos 4 e 6, Evento 54 - APM n° 7000081-
59.2019.7.03.0203).
Os depoimentos e o interrogatório demonstraram existir problema conjugal, no entanto não foram
suficientes para comprovar a presença da ex-companheira na cidade, naquela noite.
Da mesma forma, as diligências não confirmaram a solicitação de ajuda econômica por parte da ex-
companheira, tampouco ter sido esse o verdadeiro motivo da saída do réu.
A Defesa não trouxe outras provas concretas. Nesse contexto, deixou de pedir a oitiva da ex-
companheira e dos parentes. Ademais, não juntou registro das ligações ou das mensagens enviadas ou
recebidas.
Os fatos alegados não foram comprovados e, de qualquer forma, não seriam aptos a justificar a
aplicação do estado de necessidade exculpante.
O CPM impõe requisitos para o reconhecimento da excludente de culpabilidade:
Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a
quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo
e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio,
ainda quando superior ao direito protegido, desde que não lhe era razoàvelmente
exigível conduta diversa. (Grifo nosso.)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/08/2021 15:36:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21056888fe
A excludente exige a presença de perigo certo e atual, o qual só pode ser evitado com a prática de
conduta típica, tornando inexigível outra atitude do réu.
A suposta necessidade de entregar R$ 200,00 (duzentos) reais para a sua ex-companheira voltar para
São Gabriel/RS não representou risco. Em tese, nada de anormal iria lhe ocorrer. No máximo, adiaria o
retorno.
Conforme relatado pelo réu, a sua residência era próxima à OM. Assim, mesmo em período noturno, a
ex-companheira poderia ter se dirigido, por meio de táxi ou transporte de aplicativo, até o Quartel para
buscar o valor. Por outro lado, em tese, havia a opção de o militar enviar o dinheiro por alguém, não
precisando ir pessoalmente até o local.
Se nenhuma das soluções fosse viável, a ex-companheira poderia aguardar para receber o dinheiro em
outra oportunidade.
Ressalte-se, ainda, que o militar sequer solicitou autorização ao Oficial de Dia para solucionar o seu
problema.
Em suma, inexistiu justificativa para o réu ter saído do Quartel, motivo pelo qual o estado de
necessidade exculpante não se aplica ao caso concreto.

CONCLUSÃO.

O crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do CPM, abarca, como potenciais agentes, todos os
militares escalados, verbalmente ou não, tais como os rancheiros, os enfermeiros, os padioleiros, os
cavalariças, os plantões do alojamento e os componentes da guarda externa da Unidade.
Com maior razão, em face do elevado nível de responsabilidade e de exemplo devido aos demais
subordinados, também engloba o Comandante da Guarda, os Superiores de Dia, os Oficiais de Dia e os
rondantes de qualquer posto ou graduação. Enfim, alcança por completo os integrantes do serviço, tudo
em sintonia com a tutela da Força de Reação, esta vocacionada à segurança orgânica da OM.
O serviço de Comandante da Guarda dedica-se, integralmente, à segurança da OM. O agente, mesmo
que por breve instante de ausência, não dispõe da renúncia dessa obrigação.
Se o militar de serviço, ao invés de prosseguir na fiscalização dos postos, interromper as suas
obrigações públicas para priorizar interesses privados, cometerá o crime previsto no art. 195 do CPM.
A interrupção criminosa do serviço de Comandante da Guarda, considerando-se a alta responsabilidade
inerente às funções do Sargento, torna-se muito mais grave se comparada ao Soldado que, por exemplo,
abandona o posto para dormir na viatura da garagem.
Os regulamentos consideram transgressão disciplinar as condutas menos gravosas, como as de
abandonar as tarefas ou as missões cotidianas e de mero expediente, sem qualquer correlação com a
segurança diuturna dos quartéis, exercida pelo pessoal de serviço escalado e tutelada pelo art. 195 do
CPM.
Se a reprimenda relativa ao abandono de posto, ainda que ausente qualquer dano em concreto,
estivesse restrita ao âmbito administrativo, a Justiça Militar da União, exatamente aquela criada para
tutelar os serviços que as Forças Armadas prestam à sociedade, exporia à intolerável risco os patrimônios
humano e material da ultima ratio do Estado.
Sendo o art. 195 do CPM classificado como delito de perigo abstrato, a possiblidade de haver danos
materiais e morais irreparáveis independe do tempo que perdurou o abandono do Comando da Guarda.
Se a JMU não detectasse o completo mosaico envolto pelo crime, deixaria de justificar a sua própria
importância no texto constitucional.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/08/2021 15:36:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21056888fe
Por isso, o abandono do serviço praticado pelo autor, sob análise, resulta muito evidenciado e não
pode ser amainado, justamente porque o processo tramita perante a JMU.
Para além, a responsabilidade decorrente do cargo exercido e o nefasto modelo de conduta para os
subordinados seriam motivos para apenar o autor do crime em maior patamar.
Nesta importante vertente do Poder Judiciário, a tutela reclamada pelo art. 195 do CPM deve encontrar
guarida, pois nenhum outro ramo restabeleceria o prejuízo à segurança da sociedade.
A vivência na caserna e os doutos conhecimentos jurídicos dos juízes togados fornecem a valiosa
contribuição pública e jurisdicional do escabinato.
Sra Ministra e Srs Ministros, o abandono de serviço pelo Comandante da Guarda adquire contornos de
relevante gravidade. Sendo essencial para a cadeia de comando, focada na segurança 24h da OM,
externa e interna, houve extrema quebra da Hierarquia e da Disciplina.
O agente feriu o basilar exemplo que deveria advir do militar mais antigo e especialmente formado,
após alto investimento da sociedade, para se comportar conforme os cânones da profissão à qual
voluntariamente aderiu.
O Abandono do Serviço foi amplamente demonstrado nos autos. O réu assumiu ter saído do Quartel, e
os depoimentos foram uníssonos nesse sentido.
A Defesa, por sua vez, não apresentou justificativas para a conduta do militar e os seus argumentos
foram inconsistentes, os quais se mostraram incapazes de reformar a Sentença.
Ante o exposto, conheço da Apelação e nego provimento ao Recurso, para manter incólume a
Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:01:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121c2193cc
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000385-35.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: ALISSON IRIOLANDO BICA PEREIRA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Em Sessão Virtual realizada no dia 17/6/2021, votei vencida, divergindo da douta maioria, nos
seguintes termos:
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada, devendo ser
conhecido.
Da análise dos argumentos defensivos entendo que o Apelo merece provimento.
A conduta perpetrada pelo réu é típica e antijurídica, coadunando-se, perfeitamente, com o previsto
no art. 195, caput, do Código Penal Militar.
Abandono de pôsto
Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o pôsto ou lugar de serviço que lhe tenha
sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo: Pena - detenção,
de três meses a um ano.
O crime de abandono de posto classifica-se, doutrinariamente, como instantâneo, de mera conduta,
de mão própria e de perigo abstrato, abrangendo condutas bem delineadas: 1. o abandono de posto
stricto sensu; 2. o abandono do lugar de serviço; e 3. o abandono do serviço.
Quanto à conduta ensejadora da condenação recorrida, o réu incorreu precisamente na segunda
modalidade. Ele abandonou, por vontade livre e consciente, o lugar de serviço designado, sem
ordem superior, deixando a OM vulnerável.
Logo, o réu deveria, para enfrentar eventual ocorrência, requerer ao oficial-de-dia permissão para
se evadir do posto, e não se ausentar da OM, a fim de priorizar o seu interesse privado. Todavia,
optou por sair do quartel para encontrar de sua ex-companheira, segundo narra em seu
interrogatório, no intuito de entregar-lhe R$ 200,00 (duzentos reais), para que ela tivesse a chance
de retornar à cidade em que residia.
A norma insculpida no art. 195 do CPM propaga repressão geral e especial, porque, a cada
abandono do local do serviço, o risco de êxito de qualquer potencial ataque à OM aumenta
consideravelmente.
Nos crimes de mera conduta, o legislador apenas descreve o comportamento do agente. O tipo
penal não exige resultado naturalístico, senão apenas o jurídico, configurando-se com a ação ou a
omissão do criminoso.
Sendo classificado como delito de perigo abstrato, a eventual lesividade "efetiva" não interfere na
tipicidade, mas apenas na mensuração da pena, pois a simples ausência do posto ou do lugar de
serviço fragiliza a segurança da OM.
A sua objetividade jurídica consiste na tutela do serviço e dos deveres militares. O elemento
subjetivo é o dolo expresso na vontade livre e consciente de abandonar, sem ordem superior, o
posto, o serviço ou o lugar do serviço.
Para a sua consumação, basta o simples afastamento, ainda que breve, do posto ou do local
designado para permanecer em serviço. Destaca-se que, para a caracterização do delito de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:01:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121c2193cc
abandono de posto, pouco importa o lapso temporal da ausência, conforme este Tribunal tem
decidido:
"EMENTA: APELAÇÃO. ABANDONO DE POSTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. CURTO LAPSO TEMPORAL DE
AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO.
MOTIVOS INJUSTIFICADOS PARA O COMETIMENTO DO DELITO. JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. I - O delito de abandono de posto
é crime propriamente militar, formal e de perigo abstrato. Para a consumação basta
a ausência do local designado para o cumprimento do serviço, mesmo que por curto
lapso temporal. Ademais, tanto a jurisprudência desta Corte castrense, como do
Supremo Tribunal Federal reconhecem a recepção de tal espécie delitiva pela
Constituição Federal de 1988, haja vista que determinadas condutas exigem uma
proteção prévia, de forma a evitar um mal maior. Precedentes. (...) V - Ausentes
quaisquer motivos que justifiquem a saída do ex-militar da Unidade, a condenação
merece ser mantida. VI - Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime." (STM - AP
nº 7000896-04.2018.7.00.0000, Relator: Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Data de
Julgamento: 26.3.2019, Data de Publicação: 8.4.2019).
Em arrazoado, sustentou o CPJ para a condenação que houve a efetiva comprovação da
materialidade e da autoria delitiva do recorrente, ante a juntada de provas, em especial a escala de
serviço do dia dos fatos, os depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em Juízo e pela
confissão do acusado.
Depreende-se da Sentença condenatória que a justificativa apresentada pelo agente (ausência do
posto para entregar dinheiro à ex-namorada) não se subsome a qualquer justificante ou exculpante
legal. Asseverou que o apelante tinha plena consciência da ilicitude da sua conduta e que a
situação não caracterizava urgência a tornar desnecessário o consentimento do superior
hierárquico, o condenando, ao final, como incurso no art. 195 do Código Penal Militar.
Portanto, o réu, munido do elemento subjetivo doloso, ausentou-se, sem justitificativa ou
requerimento ao seu superior hierárquico, por aproximadamente 10 (dez) minutos do seu posto,
evadindo-se do quartel, o que descortina a perfeita subsunção do seu agir aos melindres do tipo
penal destacado na Exordial.
Ademais, o MPM apresentou, no acervo probatório, os depoimentos das testemunhas de acusação,
uníssonas no sentido de que sabiam do entrevero familiar vivenciado pelo agente e sua ex-
companheira, bem como que ele houvera informado, no fatídico dia, que apenas iria até o seu
domícilio para entregar a quantia destacada a sua ex-companheira, com o fito de que ela pudesse
retornar ao seu domicílio, localizado em outra comarca e, assim que o fizesse, regressaria ao
quartel, como de fato ocorreu.
No tocante à autoria e à materialidade delitivas, corroboro, pois, com a exegese do CPJ no Decisum
condenatório, concernente ao juízo exauriente do conjunto probatório apresentado nos autos,
inexistindo dúvidas quanto à subsunção da conduta do agente à norma.
No entanto, é fundamental destacar a aplicação do Direito Penal como ultima ratio, em casos de
mínima lesividade para a Administração Castrense.
Para o princípio da irrelevância penal do fato, conquanto esteja plenamente delineada a infração
penal militar com todos os seus elementos, a imposição sancionatória exsurge como desnecessária.
Trata-se de medida excepcional, a ser aplicada dadas as circunstâncias da espécie, sendo, por isso,
a justiça do caso concreto.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:01:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121c2193cc
O fato há de ser analisado à luz da necessidade da sanção, princípio fundamental de Direito Penal
aplicável à Justiça Castrense, consoante o art. 59, caput, do CP comum, in litteris:
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à
personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime,
bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (...). (Grifo
nosso.)
Trata-se, portanto, do princípio da bagatela imprópria desenvolvido pelo penalista Claus Roxin,
influenciado pela teoria da prevenção especial de Von Liszt, no qual reconhece a desnecessidade de
sanção penal ao autor de determinada conduta típica, ilícita e culpável, quando ele efetivamente
não carecer de ressocialização.[1]
Roxin, empregando a premissa da ressocialização contida na teoria de Von Liszt, formulou a notória
teoria dialética unificadora, pela qual estabeleceu funções para cada um dos três momentos de
formação da pena, a saber: cominação, aplicação e execução. Para o jurista alemão, a finalidade da
pena almeja ressocializar o indivíduo ao mesmo tempo em que busca evitar a reincidência. Isto
porque existem indivíduos que, mesmo tendo cometido crimes, são perfeitamente ajustados à
coletividade, não precisando sofrer nenhuma pena privativa de liberdade ou outra qualquer para
serem ressocializados. [2]
Com mais razão ainda, de que valeria o enclausuramento de um indivíduo totalmente adaptado ao
convívio social? A resposta é a de que a sanção penal, nessa hipótese, tão somente assumiria a
função de vingança estatal.
Daí, Roxin admite a possibilidade de agentes que praticaram fatos delituosos não sofrerem
aplicação de pena quando ela se mostrar desnecessária no caso concreto. A bagatela imprópria,
dessa forma, tem amplo embasamento jusfilosófico e principiológico, já que encontra guarida nas
teorias da pena (essencialmente na teoria preventiva especial) e nos princípios da efetividade, da
subsidiariedade e da necessidade da pena, bem como nos fins político-criminais.
De fato, a aplicação do postulado tem o condão de tornar ilegítima a imposição da pena não
obstante a prática de fato típico, ilícito e culpável, quando a reprimenda despontar-se como
totalmente desnecessária na hipótese concreta.
Vale dizer, conquanto esteja plenamente delineada a infração penal, a imposição sancionatória
estatal surge como inoportuna.
Na infração bagatelar imprópria, quando o juiz analisa o caso concreto no intuito de fixar a sanção
cabível, ela mostra-se desnecessária e até mesmo injusta, uma vez que a censura penal, se
aplicada, não cumprirá sua finalidade primordial: preventiva especial.
Vê-se, pois, que a insignificância imprópria jamais será analisada no plano abstrato, somente
poderá incidir à vista do caso concreto. Outrossim, pressupõe a inaplicabilidade da bagatela própria,
porquanto o sujeito praticou fato formal e materialmente típico, ilícito e culpável, além de a
persecução penal ter sido regularmente processada. Contudo, a apenação torna-se inoportuna.
Na insignificância própria, o fato, desde o início, já se constitui irrelevante para o Direito Penal,
sendo atípico. Na imprópria, a conduta é típica e, a princípio, merece ser reprimida penalmente por
apresentar desvalor da ação e do resultado. No entanto, após o crime, a mínima culpabilidade do
agente, a valoração favorável das circunstâncias judiciais, a inexistência de antecedentes criminais,
a reparação do dano, a reduzidíssima reprovabilidade do comportamento, a confissão do delito e a
colaboração com a Justiça, a inexistência de repercussão social do fato, a prisão provisória, o ônus
da persecução penal sobre o sujeito, entre outros, revelam a desnecessidade da reprimenda.
In casu, o agente é primário, de bons antecedentes, confessou o delito e é considerado um

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:01:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121c2193cc
excelente militar, desempenhando sua função com presteza e segurança.
Para além, preenche os seguintes requisitos que consagram a aplicação do corolário da bagatela
imprópria: a) diminuta reprovabilidade do comportamento, eis que o delito foi cometido para
salvaguardar interesses familiares, acorde destacou a Defesa, consubstanciado em bem jurídico de
envergadura internacional, que amolda-se nas vertentes das garantias dos direitos humanos; b) a
diminuta lesividade à Administração Militar; e c) a possibilidade de repressão administrativa do
agente.
A propósito, cito arresto deste Tribunal Superior acerca da aplicabilidade da insignificância
imprópria:
"EMENTA: RECURSO DEFENSIVO. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA
BAGATELA IMPRÓPRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REPARAÇÃO DO DANO.
PRESENÇA DE REQUISITOS SUBJETIVOS POSITIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RECONHECIMENTO DA DESNECESSIDADE DA PENA.
POSSIBILIDADE. O reconhecimento do princípio da bagatela imprópria
permite que o julgador, mesmo diante de um fato típico, antijurídico e
culpável, deixe de aplicar a pena em razão desta ter se tornado
desnecessária, diante da verificação de determinados requisitos.
Excepcionalidade da medida. Cumpridos todos objetivos a serem atingidos
pela reprimenda penal. In casu, os seguintes requisitos concorrem para a
aplicação da insignificância imprópria: a) ínfima culpabilidade do agente;
b) acusado primário e de bons antecedentes; c) valoração favorável das
circunstâncias judiciais; d) pronta confissão da autoria do delito, que até
então era desconhecida; e) inexistência de indicativos de personalidade
voltada para o crime; f) ônus do indiciamento na fase inquisitorial e da
persecução penal sobre o recorrente; g) ausência de afronta aos princípios
da hierarquia e da disciplina, uma vez que o réu encontra-se na condição
de civil; e h) espontâneo ressarcimento à vítima, o que permite o
reconhecimento da desnecessidade da pena. Recurso provido. Decisão
unânime." (Apelação nº 0000088-44.2014.7.07.0007. Relatoria Ministra Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Publicação: 10/12/2015). (Grifo nosso.)
A incidência do postulado é medida excepcional, que se configura na hipótese concreta.
Ademais, não se pode perder de vista que a privação da liberdade ou a restrição de direitos do
indivíduo somente se justifica quando os bens jurídicos forem expostos a dano, efetivo ou potencial,
impregnado de significativa lesividade.
Por conseguinte, para a configuração de um fato típico, não basta a adequação formal do caso
concreto à norma incriminadora. Pelo contrário, é preciso uma análise cuidadosa da conduta, para
que se possa aferir se ela causou uma lesão significativa ao bem jurídico tutelado pela norma que
se pretende imputar ao agente. Nesse contexto, revelam-se preciosas as lições de Claus Roxin:
"Só pode ser castigado aquele comportamento que lesione direitos de outras
pessoas e que não é simplesmente um comportamento pecaminoso ou imoral; (...)
o Direito Penal só pode assegurar a ordem pacífica externa da sociedade, e além
desse limite nem está legitimado nem é adequado para a educação moral dos
cidadãos. (...) O legislador não possui competência para, em absoluto, castigar pela
sua imoralidade condutas não lesivas de bens jurídicos (...)." [3]
Diante desse cenário, é imperiosa a absolvição do agente, notadamente ante ao princípio da
bagatela imprópria, apto a afastar o Decreto condenatório do Juízo a quo, inclusive, sob a chancela
do Parquet das Armas, acorde a sustentação oral em 1ª instância e as Contrarrazões ao Apelo.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:01:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121c2193cc
Ex positis, voto pelo conhecimento e pelo provimento do Recurso da DPU, para, reformando o
Decisum de piso, absolver o 3° Sgt Ex ALISSON IRIOLANDO BICA PEREIRA, com fulcro no art. 439,
alínea "f", do CPPM.

Brasília, 17 de junho de 2021.

MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] Roxin, Claus. Derecho Penal, Parte General. Tomo I, tradução de Diego- Luzón
Peña,Miguel Díaz y Garcia Conlledo e Javier de Vicente Remesal, p. 608.
[2] Idem.
[3] Apud BATISTA, Nilo. Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro. 10ª ed. Rio de
Janeiro, Revan: 2005 p. 91.